Tribunal: STF
Processo: HC 238859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA EM EXAME DE TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA PELO EFEITO DEVOLUTIVO DE RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Marcelo Flavio Tigre Barreto, advogado, em benefício de Gilchardson Almeida de Santana, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.11.2023, desprovido o Agravo Regimental no Pedido de Reconsideração no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 508.334, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. RECONSIDERAÇÃO NEGADA. PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL UTILIZOU FUNDAMENTOS ABRANGIDOS NA SENTENÇA E MANTEVE O MESMO QUANTUM DA PENA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. ‘A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória’ (HC n. 410.387/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019), como ocorreu na espécie.



    2. No caso, ao contrário do que afirma o agravante, tanto o juízo sentenciante como o Tribunal de origem levaram em consideração o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para majorar a pena-base do ora agravante, bem como do paciente deste habeas corpus, não havendo que se falar em reformatio in pejus. Com efeito, a pena-base do agravante foi fixada tanto pelo Juízo de primeira instância, como pelo Tribunal de origem, em 7 anos de reclusão, utilizando o Tribunal a quo de parâmetros contidos na sentença condenatória (fls. 148-150).



    3. Não trazendo o recurso argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, deve a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega que, ao “contrário do que afirma o colegiado coator da 6ª Turma do STJ, o juízo sentenciante (1º Grau) não levou em consideração o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para majorar a pena-base do ora Paciente, muito menos o fez em vertigem ao Paciente do HC de origem no Tribunal de Cidadania (José Cleyton).



    Basta ler a sentença de primeiro grau sob DOC.03 do presente writ.



    Feito isto:



    Há falar, em extreme de conclusão jurídica diversa, que na espécie concreta houve manifesto reformatio in pejus pelo Tribunal de origem (TJPE), notadamente ao analisar o apelo que, em relação ao ora Paciente Gilchardson e a José Cleyton (paciente no STJ), foi somente interposto pelo polo defensivo da ação penal de origem.



    (…) Com efeito, o entendimento sob avocação da decisão colegiada representativa de coação ilícita e causadora de constrangimento ilegal, diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, sendo defesa a suplementação na linha de circunstâncias sequer abordadas na sentença de primeiro grau que passou em julgado para o órgão ministerial.



    Há reflexo direto na liberdade pois, o ora Paciente e José Cleyton (paciente na origem) estão cumprindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão imposta em grau segundo de jurisdição pelo TJPE.



    O constrangimento ilegal se verifica em mera análise comparada que deve ser feita como medida essencial ao deslinde deste writ -, notadamente em alusão do DOC.03 (sentença) e os parâmetros utilizados pelo Tribunal ad quem – aqueles contidos no acórdão da Apelação Criminal que cuidou incluir circunstância não abordada na sentença da instância monocrática.



    Por isso, conclui-se que o recurso de Agravo Regimental manejado pelo impetrante em fulcro dos Arts. 258 e 259 do RISTJ trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento da decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato no caso concreto submetido a julgamento na instância precedente imediata.



    A mantença do entendimento anteriormente firmado pelo Relator de acima menção - em debate expresso que fez o acórdão coator - é a razão da presente impetração porque exaurido o debate nas instâncias originárias por prequestionamento da matéria sob delimitação temática do presente remédio constitucional.



    A negativa de provimento ao agravo regimental, pelo colegiado indigitado coator neste writ (6ª Turma do STJ), pelas razões expostas -: possibilita ao impetrante inaugurar a competência jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal e ver conhecido o seu pedido sob objetivo do abaixo posto de maneira interativa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Concessão da ordem constitucional no sentido de redimensionar a pena do ora paciente Gilchardson Almeida de Santana, bem igual do paciente no HC de vínculo a este no STF (José Cleyton da Silva Bezerra) em patamar não diferente de 05 (cinco) anos de reclusão, por incursão no crime de tráfico de alcaloides;



    O redimensionamento sob o objetivo writ of mandamus de ora, justifica-se em toda medida pela justeza da tese em sentido da só leitura do DOC.03.



    A só leitura do DOC.03 entremostra-se indispensável ao deslinde da causa – por defluir não ter sido abordada na sentença de primevo grau, a circunstância que causou o acréscimo de pena corpórea de 05 (cinco) para 07 (sete) anos – sendo tal circunstância preponderante à fixação da pena em primeira fase (Art. 42 da esparsa lex federal 11.343/2006)-; alvo de suplementa em recurso exclusivo da defesa – o que causa lesão aguda ao princípio constitucional da individualização da pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A defesa do paciente afirma ter havido reformatio in pejus na espécie. Sustenta que, no julgamento do recurso de apelação criminal da defesa em segunda instância, embora não tenha sido majorada a pena, teria sido utilizada a circunstância judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, relativa à quantidade e natureza do entorpecente, para confirmar a pena-base de sete anos de reclusão quanto ao delito de tráfico de entorpecente definida pelo juízo de origem, circunstância judicial que não constaria da dosimetria feita na sentença condenatória. 



    Afirma que, reconhecida reformatio in pejus, tanto a pena do paciente quanto a do corréu José Cleyton da Silva Bezerra deveriam ser reduzidas, sendo fixada a pena-base, em relação ao delito de tráfico de entorpecente, em cinco anos de reclusão, não considerada a quantidade e natureza do entorpecente.



    5. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “(...)



    1-GILCHARDSON ALMEIDA DE SANTANA, (GIL):



    Pelas condutas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, c/cart. 69 do CP, considerando que incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, passo a uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias: a culpabilidade merece elevado grau de reprovação, na medida em que estando preso e com cerca de cem 100 anos de condenação continua a delinquir, com maior gravidade de dentro da prisão. Conduta social e personalidade, reprovável, já que responde a vários processos possui condenação, (ficha criminal -fls. 438/439), o que demonstra ser pessoa voltada para criminalidade. Motivos não ficaram esclarecidos, uma vez que negou a imputação da denúncia. Circunstâncias e consequências do crime não lhes são favoráveis, sobretudo quando se sabe das consequências que a droga causa no usuário e, por via oblíqua, na família e na sociedade como um todo. Fixo, pois as penas na forma seguinte:



    a) para o crime do art. 33 da Lei11.343/2006, fixo a pena base de SETE (07) DE RECLUSÃO, considerando que a quantidade da droga é um do dos fatos preponderante (art. 42 Lei nº 11.343/106), já que a personalidade e conduta foram analisadas acima, para fixação da pena, permitindo ao juiz, ‘... fixar a pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de droga apreendida (HC nº 108.268/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.10.2011). [...]



    Já do acórdão da apelação extrai-se o seguinte (fl. 150):



    Desse modo, ainda que feito o reexame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas pelo magistrado de piso, entendido na presente via recursal que 2 (duas) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado (antecedentes e personalidade), não se olvidando da previsão do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, a pena - base de 7 (sete) anos de reclusão fixada pelo magistrado com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, revela-se por demais razoável, pelo que a mantenho em virtude da proibição da reformatio in pejus.



    Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu (HC 374.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016; HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016).



    No caso, verifica-se que o juízo sentenciante, assim como a Corte de origem, utilizaram a quantidade de droga na vetorial específica descrita no art. 42 da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reformatio in pejus.



    (…)



    Não vislumbro motivo para conclusão diversa.



    Ao contrário do que afirma o agravante e, conforme assentado na decisão agravada, tanto o juízo sentenciante como o Tribunal de origem levaram em consideração o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para majorar a pena-base do ora agravante, bem como do paciente deste habeas corpus, não havendo que se falar em reformatio in pejus pelo Tribunal de origem, ao analisar o apelo defensivo.



    ‘A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória’ (HC n. 410.387/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019), como ocorreu na espécie.



    Com efeito, a pena-base do agravante foi fixada tanto pelo Juízo de primeira instância, como pelo Tribunal de origem, em 7 anos de reclusão, utilizando o Tribunal a quo de parâmetros contidos na sentença condenatória”.



    6. Diferente do alegado, não se há cogitar de reformatio in pejus na espécie. 



    Como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “tanto o juízo sentenciante como o Tribunal de origem levaram em consideração o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para majorar a pena-base” do paciente e do corréu José Cleyton da Silva Bezerra. Como anotado no julgado objeto da presente impetração, o recurso de apelação criminal, mesmo sendo da defesa, devolveu toda a matéria relativa à dosimetria da pena da primeira para a segunda instância, sendo possível ao Tribunal julgador daquele recurso de apelação, sem majorar a pena, utilizar fundamento diverso para mantê-la. 



    Assim, a circunstância judicial da quantidade e natureza do entorpecente foi apontada nos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em primeira instância, motivo pelo qual o Tribunal em segunda instância, no julgamento da apelação, a explicitou para confirmar a pena-base definida na origem. Não há se falar em reformatio in pejus, como afirmado no julgado objeto da presente impetração. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXCLUSIVA DA DEFESA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial adotada por ambas as Turmas desta Suprema Corte é a de que ‘[a] apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código Penal, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo’ (HC 76.156/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 188.115 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.432 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2023).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora